Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TDAH. VENVANSE 50 MG. REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento denominado Venvanse 50 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS.
2. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106/STJ) definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de fármaco não padronizado pelo SUS, quais sejam: (i) imprescindibilidade do tratamento; (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia; (iii) incapacidade financeira (necessidade); e (iv) registro da medicação na ANVISA.
3. A parte autora apresentou resultados promissores com o uso da medicação em comento e sua eventual interrupção poderia ocasionar uma regressão do seu quadro clínico, colocando em xeque todo o tratamento já feito até o presente momento. Portanto, a imprescindibilidade do tratamento restou comprovada.
4. O próprio NATJUS parece concordar com o fato de que o remédio buscado é indicado para pacientes que não tiveram resultados positivos com o uso de outros fármacos. Reitera-se que os medicamentos utilizados anteriormente pelo autor não surtiram o efeito desejado quando em comparação com o fármaco objeto da lide. Dessa maneira, não há como negar ao autor o direito de receber o referido medicamento.
5. Não obstante o Ministério da Saúde ter decidido pela não incorporação do Dimesilato de Lisdexanfetamina para tratamento do TDAH, no âmbito do SUS, por meio da Portaria SCTIE/MS no 20, de 28 de maio de 2021, o art. 1o da referida Portaria deixa claro que a não incorporação diz respeito tão somente a indivíduos adultos portadores de TDAH.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Venvanse 50 mg, nos termos do relatório médico.